Tribunal: TJBA
Processo: 0501065-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0501065-91.2019.8.05.0001 FORO: COMARCA DE SALVADOR - 1ª VARA DE TÓXICOS ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTES: WESLEY ALVES DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORA PÚBLICA: CAMILA BERENGUER SANTANA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA VITORIA CONCEICAO GOUVEIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ASSUNTO: ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PRETENSÕES RECURSAIS 1. DEFESA: NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA E FUNDADA EM SUSPEITA JUSTIFICADA. PROVAS ROBUSTAS E CONSISTENTES, INCLUINDO DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS. INAPLICÁVEL. 2. MINISTÉRIO PÚBLICO: AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. RÉU QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL EM CURSO, O QUE OBSTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA READEQUAR A PENA DO CRIME DE TRÁFICO EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. 3. CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS; IMPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA DA DEFESA E, POR CONSEQUÊNCIA, PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0501065-91.2019.8.05.0001, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador - BA, sendo apelações recíprocas interpostas por WESLEY ALVES DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR